Tribunal: TJES
Processo: 5008783-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008783-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: LUIS EUSTAQUIO SOARES e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.
Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão da 1ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória movida por consumidores a, reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; e (ii) verificar se a ausência de manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal (CEF) inviabiliza o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O julgamento da competência para processar e julgar a causa observa o entendimento fixado no Tema 1.011 do STF (RE 827996), segundo o qual é necessária a manifestação expressa de interesse da Caixa Econômica Federal para deslocar a competência à Justiça Federal.
4.
A Caixa Econômica Federal, devidamente intimada, consignou expressamente que não possui interesse em relação aos autores da demanda de origem, limitando-se a apontar interesse em contratos de outros litigantes não abrangidos pelo recurso, o que confirma a ausência de fundamento para declinar a competência à Justiça Federal.
5.
A jurisprudência consolidada reconhece que a competência da Justiça Estadual prevalece em casos em que a Caixa Econômica Federal não manifesta interesse jurídico concreto na demanda e quando a Justiça Federal define que não há interesse jurídico que justifique a presença das empresas públicas da União, conforme Súmula 150 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
7.
A competência para o julgamento de demandas envolvendo seguros habitacionais vinculados a contratos do Sistema Financeiro da Habitação permanece na Justiça Estadual, salvo manifestação expressa de interesse jurídico pela Caixa Econômica Federal ou pela União.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
em face de r. decisão (fls. 03/05 do evento 8924446) integrada pelo r.
decisum
de fls. 02/03 do evento 8923929, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória de nº 0011885-09.2016.8.08.0048 movida por
LUIZ EUSTÁQUIO SOARES
,
MARIA LIBERATO DA SILVA
e
RUTH LUCINDA DE ANDRADE GUERRA
em desfavor da seguradora ora agravante, reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda de origem.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
a questão sobre a competência foi devidamente enfrentada, e a Caixa manifestou o desinteresse em relação aos autores Luiz, Maria e Ruth (fls. 281/300) afirmando que a apólice não é pública, e, ao ser intimada do despacho do id. 35052639 para, uma vez mais, sobre isso se manifestar, quedou-se inerte.
” (fl. 03 do evento 8923929).

Inicialmente, Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre a competência da Justiça Estadual e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo 998 definiu que: “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
1
.

Considero que a decisão interlocutória que reconhece a competência da Justiça Estadual e deixa de declinar a competência para o julgamento da causa à Justiça Federal pode ser desafiada por agravo de instrumento, visto que é contraproducente tratar dessa matéria somente em sede de apelo.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não assiste razão ao inconformismo da seguradora agravante, na medida em que a Caixa Econômica Federal manifestou expressamente que não tem interesse em intervir no feito de origem em relação aos agravados, senão vejamos:

“Enquanto agente financeiro, em pesquisas aos sistemas internos, não foi localizado contrato habitacional com referência as pessoas de JOSE NATAL COSTA, LACI DA SILVA, LAIANA PERONI BOSCHETTI, MARIA DA GLORIA MARTINS GALTER, MARIA LIBERATO DA SILVA, MAYCON DOUGLAS ALVES RAMOS, PENHA ROCHA FEIJO e RUTH LUCINDA DE ANDRADE GUERRA.

Com relação ao autor LUIS EUSTÁQUIO SOARES, CPF 80880223634, foram identificados Os contratos 824260800294 e 144440054876; entretanto NÃO foi possível identificar vinculação com a Inicial. O contrato habitacional 810340001874-2 tem imóvel objeto da garantia localizado no endereço R ALOISIO LOBÃO VERAS 213 A 301 BL 2 SARAMENHA BELO HORIZONTE MG 30882570.

O contrato habitacional 144440054876-6 foi contratado em 06/07/2012, cuja origem dos recursos e (15) Recursos Próprios – SBPE com prazo de amortização de 360 meses, taxa de juros de 8,5101% a.a., e Sistema de Amortização Constante. O contrato encontra-se ativo e com urna dívida total de R$194.895,44. Informa-se que a contrato habitacional 997687020161-8 se refere a Apólice 61030 – CAIXA SEGUROS.” (fl. 71 do evento 8924438)

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 827996, definiu o tema 1.011 das repercussões gerais, tendo fixado a seguinte tese: “
Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.
”
2
.

Como visto, a CEF teve a oportunidade de intervir na ação originária, mas consignou expressamente que não ostenta interesse em relação aos agravados, mas tão somente quanto ao Srs. José Natal Costa, Laci da Silva, Laiana Peroni Boschetti, Maria da Glória Martins Galter, Maycon Douglas Alves Ramos, Paulo Roberto do Nascimento e Penha Maria Rocha Feijó, o que obsta o declínio pretendido pela recorrente. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. SEGURO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “ainda que as matérias de ordem pública não estejam sujeitas, em linha de princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão 'pro judicato', segundo a qual, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide (art. 471 do CPC/73)” (STJ, REsp 1.321.383; Proc. 2012/0059803-0; MS; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 05/03/2018; DJE 14/03/2018);
2. A Caixa Econômica já se pronunciou quanto aos contratos que integraram inicialmente a ação, sendo mantida na Justiça Federal somente àquelas em que se declarou interesse. Não bastasse isso, a competência da Justiça Estadual já foi reconhecida e está acobertada pela preclusão pro judicato.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5005335-81.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento 28/06/2022).

Ademais, segundo preconiza a súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença das empresas públicas da União, sendo que na decisão de fl. 11 do evento 8924440, o douto magistrado da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária da Serra determinou a devolução dos autos físicos à Justiça Estadual para o processamento e julgamento da ação quanto aos ora agravados.

Por fim, chama à atenção que não foi manejado recurso contra a supracitada decisão e que a seguradora busca rediscutir a questão da competência após o saneamento do feito, quando a CEF já teve 02 (duas) oportunidades de demonstrar o seu interesse de intervir em relação aos agravados, mas não o fez.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

2
RE 827996, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.